Tribunal: TJES
Processo: 5006851-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006851-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANGELA GONZAGA DA PENHA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais c/c repetição de indébito ajuizada pela Recorrente, outrora autora, em face da recorrida, outrora requerida, em razão de uma cobrança indevida no valor de 1.614,45 (mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), referente ao consumo de energia do mês de novembro de 2020.

Segundo a parte Recorrente, no mês de outubro de 2020, a recorrida efetuou a troca do relógio medidor de energia da residência da requerente, sem prévia autorização desta e sem a presença de qualquer pessoa de confiança. Após a recorrente tomar conhecimento desta cobrança absurda referente ao mês subsequente a troca do relógio medidor (novembro 2020), entrou em contato com a recorrida, buscando esclarecimentos, já que indignada com a cobrança.

Narra a Recorrente, que após contatar a recorrida e narrar os fatos, esta efetuou novamente a troca do relógio, com isto o consumo de energia normalizou, bem como sua cobrança. Contudo, ilmos julgadores, a fatura do mês de novembro no valor de 1.614,45 (mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) continuou sendo cobrada, inclusive com ameaças de negativação do nome no SPC, SERASA e Cartório, além de diversas notificações de ameaças de suspensão do serviço de energia do imóvel. Ante o exposto, a recorrente informa que efetuou o pagamento de R$ 1.800,54 (mil oitocentos reais e cinquenta e quatro centavos) em 04 de abril de 2022.

Em sede de

sentença (ID 3412961) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Dito isto, que se revela necessário em tais circunstâncias, registro que se trata de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva a restituição R$3.601,08, bem como indenização por danos morais e materiais, sustentando, que não reconhece o débito que lhe foi imputado, visto que não guarda simetria com o efetivo consumo. Na realidade, é imputado à requerente o consumo irregular de energia elétrica. Ao constatar esta realidade, a EDP lavrou um Termo de Ocorrência de Irregularidade quando apurou o valor da multa que alcançou R$1.800,54 Após uma análise detida do procedimento, a ESCELSA reduziu o valor da multa para R$948,00, valor efetivamente pago pela demandante. Apesar a ESCELSA ter notificado a requerente para se fazer presente em seu departamento objetivando acompanhar o TOI, tenho que assiste razão à requerente objetivar a restituição do valor pago, tendo em vista que compete à requerida ao proceder ao TOI, antes de retirar o medidor de energia para inspeção, notificar dia e hora ao consumidor para que o mesmo se faça presente naquele momento. O consumo irregular de energia revela-se um ilícito penal, e por tal razão requer-se a observância do devido processo legal substancial e processual. Não se pode consolidar o valor da multa e efetuar a cobrança sem observar estas garantias individuais em face do consumidor. Não guarda procedência o pedido de indenização por danos morais e nem mesmo restituição em dobro do valor pago, considerando que a EDP agiu dentro de um campo de compreensão destas fraudes que são frequentes. Logo, não houve cobrança de valores e o consequente pagamento de forma deliberada. Quanto à indenização por danos morais, a própria requerente que residia no local a sua genitora. Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, via de consequência, condeno o requerido à restituição do valor de R$948,00 corrigidos a partir do devido desembolso, ficando autorizada a EDP proceder compensações em prestações de serviço de energia elétrica em face da requerente. Sem custas e honorários. Registre-se. Intimem-se.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3411964),

almejando que fossem julgados procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3412967). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária à recorrente.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a ilegalidade da cobrança realizada.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrida, que fundamenta suas alegações de irregularidades, não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por outro lado, entendo pela não ocorrência de dano moral no caso em comento. Isso porque, embora o TOI seja nulo, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica e nem negativação indevida de seu CPF. Nesse sentido, em casos semelhantes, a jurisprudência do E. TJES tem entendido pela ocorrência de danos morais somente quando um ou alguns desses elementos citados esteja presente, vejamos:

[...] 5.
Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano
. 6. In casu , não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/Serasa, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180016323, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021).

Dessa forma, o que havia era apenas um temor de que o serviço poderia ser suspenso ou que o CPF da consumidora poderia ser negativado. Assim sendo, a mera expectativa de dano não é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil e a simples cobrança indevida não é capaz de gerar dano moral, configurando-se em mero dissabor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)